Tribunal: TJDFT
Processo: 0742450-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742450-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE ÁVILA AGRAVADO: ORLANDO SALES DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O A petição recursal não foi acostada nos IDs iniciais, constando apenas documentos acostados à origem e o recolhimento do preparo. Digam as partes sob o não conhecimento do recurso, especialmente quanto à impossibilidade de emenda à petição recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator